Tribunal: STF
Processo: HC 115610
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. MILITAR. DESOBEDIÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    Distintos os fatos que deram ensejo ao inquérito para apuração de eventual crime de deserção e ao inquérito deflagrador da ação penal em curso, não é possível acatar a tese da Defesa quanto à existência de bis in idem e de violação da coisa julgada.



    Inaplicável o princípio da consunção quanto às condutas tipificadoras do crime de desobediência, que não foram meio necessário nem fase para consecução do delito de deserção, o qual sequer se consumou. Inexistência de esgotamento do dano social no delito fim. 



    Ordem denegada.